Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LYLIAN BEATRIZ DE OLIVEIRA COMELLI (agravante/impetrante) em face da decisão proferida (ID 189486541, dos autos de origem), nos autos da ação de mandado de segurança cível, no 0702139-18.2024.8.07.0018, proposta em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN (agravado/impetrado), que indeferiu o pedido liminar por meio do qual se visava suspender o ato administrativo impugnado. A agravante/impetrante, em suas razões recursais (ID 56818624), sustenta, em síntese, que se trata de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face de decisão da 2a JARI do DETRAND/DF, que julgou recurso administrativo contra aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com vício de ausência de motivação (Lei no 4.717/1965, art. 2o), haja vista o conteúdo genérico e inespecífico do ato coator, que negou por completo apreciação das principais teses de defesa deduzidas, sem mínimas considerações a respeito. Alega que a decisão agravada esgota sua fundamentação em elementos inespecíficos e impertinentes com o caso concreto, negando à impetrante prestação jurisdicional sobre o que lhe foi efetivamente submetido a julgamento. Defende que, como corolário dessa inespecificidade e impertinência da decisão, resta configurada plena omissão sobre a tese exclusiva que consubstancia o direito líquido e certo arguido pela impetrante, qual seja a nulidade do ato coator por vício de motivação. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que se promova a suspensão dos efeitos da decisão da 2a JARI do DETRAN/DF que julgou recurso administrativo contra a penalidade de suspensão do direito de dirigir, até o julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança de origem; e, no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e deferida a liminar pleiteada na origem, ratificando-se a tutela antecipada recursal. Preparo (ID 56818629). Deferi a liminar vindicada (ID 56872415). DECIDO. Pois bem, ao compulsar os autos de origem, verifico que foi proferida sentença de mérito no dia 24/04/2024 (ID 19437298). Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente na origem. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.